Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-66.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003371-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILEUSA CAMPIDELLI - CPF: 344.701.901-87 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO A
NULATÓRIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que se baseiam em fotos da inspeção e vistoria realizada pela empresa recorrida (Id. 111797183), o Laudo de Verificação Metrológica (id. 111797189) e o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 97666283, realizado em 23/08/2022, assinado pela recorrente, os quais relatam a existência de irregularidade no medidor do imóvel. Assim, conclui-se
que a cobrança contestada é devida.

Por fim, o
que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo, o que restou demonstrado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Edileusa Campidelli

Ação:
A
nulatória de Débito com pedido de liminar.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais – MT.

Sentença
(Id.
182908186
): julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento da multa por litigância

de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais. Fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), a verba que será paga em benefício do procurador
da recorrida.

Por fim, acolheu o pedido contraposto, nos limites do objeto da demanda, de modo a obstar ação de cobrança por via transversa.

Recurso Cível Inominado
(Id.
182908187
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral,

a fim de declarar nula a cobrança feita na fatura de recuperação de energia do mês 11/2022 no valor de R$ 4.108,23 (quatro mil cento e oito reais e vinte e três centavos), bem como para que seja afastada a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id.

182908191
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito com pedido de liminar ajuizada por
Edileusa Campidelli
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, na qual aduz, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora nº 6936876 e foi surpreendida com cobrança por parte da recorrida de débito no valor total de
R$ 3.440,45 (três mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), a título de recuperação de consumo.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte recorrente.

O conjunto probatório constante dos autos, se baseiam em fotos da inspeção e vistoria realizada pela empresa recorrida (Id. 111797183), o Laudo de Verificação Metrológica (id. 111797189) e o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 97666283, realizado em 23/08/2022, assinado pela recorrente, os quais relatam a existência de irregularidade no medidor do imóvel.

Evidencia-se no Termo de Ocorrência e Inspeção constante nos autos (Id
111797183
), diante a vistoria
realizada no dia 23/08/2022,
que o medidor de consumo da unidade consumidora da recorrente se encontrava
com sua base violada e com um dispositivo interno, não registrando o consumo de corrente, o que por si só evidencia a manipulação por ação humana
. Além disso, constata-se que a inspeção foi acompanhada pela recorrente, que assinou o terno e autorizou o levantamento de carga na unidade.

Destaca-se que o medidor então instalado no imóvel, foi
retirado e colocado em invólucro lacrado para envio a um laboratório devidamente creditado pelo INMETRO
para a A
valiação Técnica. Por conseguinte, foi constatado que o medidor não satisfazia às exigências regulamentares aplicáveis ao caso, como o Regulamento Técnico Metrológico – INMETRO e as Portarias 493/2021 e 221/2022.

Desse modo, restou comprovado no
Laudo de Verificação Metrológica (id. 111797189)
, que o medidor da unidade consumidora pertencente a recorrente não estava funcionando de acordo com as determinações legais, recebendo o status de reprovado no resultado final.

Ademais, conforme análise do histórico de consumo anexado nos autos (Id.
182908180)
, constata-se que, após a vistoria realizada em
23/08/2022
(Id.
111797183
), houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora da recorrente, nos meses subsequentes, fato que comprova a existência de irregularidade que ensejou a cobrança menor.

Dessa forma, conclui-se que
é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio.
A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto. (TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”

“Recurso Inominado nº.: 1000132-59.2020.8.11.0098 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Recorrente (s): ZENILDA CECILIA MONTEIRO Recorrido (s): ENERGISA S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 26/06/2023 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE –
ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO INOCORRENTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se ultra petita o decisum na medida em que enfrenta questões não correspondente a demanda. Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015. A cobrança contestada é devida,
tendo em vista o TOI, o acervo fotográfico e o laudo do INMETRO anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a ação
. (TJ-MT - RI: 10001325920208110098, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2023).”

Portanto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na atitude da recorrida em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome da devedora no cadastro de inadimplentes.

Por fim, o
que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo, o que restou demonstrado no caso concreto.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023